Tribunal: STJ
Processo: 2273982-92.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943977 - SP(2025/0186263-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DATT - SOLUCOES PARA O SETOR AUTOMOTIVO LTDA
ADVOGADO
: WILLYS VILAS BOAS JUNIOR - MG098974
AGRAVADO
: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ VIRGÍLIO PIMENTA PENTEADO MANENTE - SP104160
JONATHAN PORFIRIO FARIA - SP415462
LUCIANA BAZAN MARTINS BISETTI - SP315358
LUCIANO KRYBUS SCARPINELLA BUENO - SP508013
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
INOCORRENTE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, analisando
os documentos apresentados pela agravante e concluindo pela ausência de
comprovação robusta da hipossuficiência financeira, conforme exigido pela
não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
Súmula 481/STJ,
2. A presunção de hipossuficiência prevista no
§ 3o, do CPC não se
art. 99,
aplica automaticamente às pessoas jurídicas, que devem comprovar sua
incapacidade financeira de forma robusta. A revisão da conclusão do Tribunal
de origem sobre a não comprovação de hipossuficiência financeira, lastreada
especialmente em balancetes indicando pagamento de despesas e status ativo
do CNPJ, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54865636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: fe6ec0c4-1166-4da7-a0bc-6bf10e6d72ad

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: fe6ec0c4-1166-4da7-a0bc-6bf10e6d72ad

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943977 - SP(2025/0186263-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DATT - SOLUCOES PARA O SETOR AUTOMOTIVO LTDA
ADVOGADO
: WILLYS VILAS BOAS JUNIOR - MG098974
AGRAVADO
: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ VIRGÍLIO PIMENTA PENTEADO MANENTE - SP104160
JONATHAN PORFIRIO FARIA - SP415462
LUCIANA BAZAN MARTINS BISETTI - SP315358
LUCIANO KRYBUS SCARPINELLA BUENO - SP508013
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
INOCORRENTE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, analisando
os documentos apresentados pela agravante e concluindo pela ausência de
comprovação robusta da hipossuficiência financeira, conforme exigido pela
não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
Súmula 481/STJ,
2. A presunção de hipossuficiência prevista no
§ 3o, do CPC não se
art. 99,
aplica automaticamente às pessoas jurídicas, que devem comprovar sua
incapacidade financeira de forma robusta. A revisão da conclusão do Tribunal
de origem sobre a não comprovação de hipossuficiência financeira, lastreada
especialmente em balancetes indicando pagamento de despesas e status ativo
do CNPJ, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54612551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:56:01
Código de Controle do Documento: 80a2cf54-5e70-4fdb-bfba-a010f2b1c80b

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Datt Locações e
contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado com fundamento no
Participações Ltda.
III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Na origem, a ora agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão de
primeira instância que indeferira pedido de gratuidade de justiça. A Corte estadual, ao apreciar o
recurso, deu-lhe provimento para anular a decisão recorrida por falta de fundamentação, mas,
aplicando a teoria da causa madura, julgou o mérito e indeferiu o benefício pleiteado.
O acórdão recorrido (e-STJ fls.
) restou assim ementado:
231/241

"Agravo de Instrumento. Não apreciação de novo pedido de concessão da
gratuidade da justiça. Possibilidade de conhecimento. Decisão carente de
fundamentação. Violação à regra do artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de
Processo Civil. Causa que se encontra madura para julgamento. Aplicação
da teoria da causa madura, também, aos Agravos de Instrumento. Gratuidade
da justiça. Possibilidade de gozo do benefício por pessoa jurídica desde que
comprovada situação de necessidade, nos termos do Enunciado no 481 da
Súmula do STJ. Hipótese de insuficiência não evidenciada no caso concreto.
Documentação acostada aos autos que demonstra cenário incompatível com
aquele necessário para a concessão da benesse. Conjuntura dos autos,
ademais, apta a demonstrar que a agravante tenta, por via oblíqua, litigar em
demanda complexa patrimonialmente vultuosa, sem alocar para si os riscos e
encargos financeiros do processo. Decisão anulada. Recurso provido. Pedido
de concessão da gratuidade da justiça rejeitado." (e-STJ fl. 232)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ fls.
).
259/266
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente apontou
269/280
violação ao
§ 1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, além de divergência
art. 489,
jurisprudencial. Sustentou, em síntese, a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação
clara e suficiente quanto às razões do indeferimento da gratuidade de justiça, alegando que o
Tribunal
se valeu de conceitos genéricos e ignorou a documentação que comprovaria o
a quo
esvaziamento patrimonial e o encerramento das atividades da empresa.
A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o reclamo (e-STJ fls.
),
334/337
sob o fundamento de que não houve violação ao
do CPC e que a revisão da conclusão
art. 489
do julgado demandaria reexame fático-probatório (
.
Súmula 7/STJ)
Sobreveio o presente agravo, no qual a parte refuta os óbices aplicados.
É o relatório.
VOTO
O agravo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo à análise
do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia central reside na alegação de negativa de prestação jurisdicional e
ausência de fundamentação adequada no acórdão que indeferiu o benefício da assistência
judiciária gratuita à pessoa jurídica.

Documento eletrônico VDA54612551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:56:01
Código de Controle do Documento: 80a2cf54-5e70-4fdb-bfba-a010f2b1c80b

1. Da alegada violação ao
do CPC
art. 489

A recorrente sustenta que o Tribunal de origem não fundamentou adequadamente a
decisão, ignorando documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira.
Não se verifica a alegada violação. Da leitura do acórdão recorrido, depreende-se
que a Corte estadual analisou de forma clara e fundamentada a questão posta, apenas concluindo
de forma contrária aos interesses da parte recorrente.
Nos termos da
“
Súmula 481/STJ,
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
”.
encargos processuais
Diversamente das pessoas naturais, que gozam de presunção de veracidade da
alegação de insuficiência (art. 99, §3o, do CPC), as pessoas jurídicas têm o ônus de comprovar,
de forma robusta, sua impossibilidade de arcar com as custas processuais.
O Tribunal
, ao aplicar a teoria da causa madura e julgar o mérito do pedido de
a quo
gratuidade, consignou expressamente os motivos pelos quais entendeu não estar comprovada a
miserabilidade jurídica exigida pela Súmula 481/STJ.
O Tribunal de origem, ao analisar a documentação apresentada, concluiu que a
recorrente não se desincumbiu desse ônus probatório, registrando, inclusive, que a demanda
versa sobre pretensão patrimonialmente vultosa, o que exigiria, durante a marcha processual, o
custeio de honorários periciais e outras despesas compatíveis com a complexidade da causa (e-
STJ fls. 235).

Confira-se trecho elucidativo do voto condutor:

"E, no caso dos autos, da leitura do Balancete relativo ao presente ano,
englobando os meses de janeiro a agosto (fls.
), percebe-se que
1487/1492
agravante, ainda que em relativa dificuldade, pagou comissões aos seus
vendedores e arcou com despesas operacionais.
[...]
Outrossim, o mero fechamento das portas da empresa, diferentemente do que
tenta fazer crer a agravante, também não é motivo suficiente, per si, para
indicar situação apta a ensejar a concessão da gratuidade da justiça.
Ademais, deve-se frisar, tal dado restou desacompanhado de demais
informações importantes, tais quais movimentações no sentido de eventual
baixa no CNPJ da agravante (que continua ativo atualmente, inobstante a ata
notarial de fls.
conste de maio de 2024)." (e-STJ fls. 237 e 239)
1503/1508

Como se vê, o julgado não se valeu de conceitos genéricos ou indeterminados. Pelo
contrário, apoiou-se em elementos concretos extraídos dos autos (balancetes de janeiro a agosto
e consulta ao status do CNPJ) para concluir que, embora a empresa enfrente dificuldades — o
que é comum à atividade empresarial —, não restou demonstrada a total impossibilidade de
arcar com as custas processuais.
Ademais, ao apreciar os embargos de declaração, a Corte de origem enfatizou que se
cuida de um novo pedido de gratuidade judiciária (indeferida anteriormente) com base em
alegação de fatos supervenientes, que, todavia, reputou insuficientes para alterar a decisão
anterior de indeferimento:

Documento eletrônico VDA54612551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:56:01
Código de Controle do Documento: 80a2cf54-5e70-4fdb-bfba-a010f2b1c80b

“E, nesse contexto, tem-se que o v. acordão apresentou fundamentação
absolutamente clara, exaustiva, exauriente e específica inclusive com
supedâneo em julgados deste E. TJSP e do C. STJ acerca dos motivos pelos
quais não vislumbrou a existência de alteração na situação financeira da
embargante apta a autorizar a concessão da benesse pleiteada.
Por primeiro, o acórdão restou absolutamente claro ao apontar que o novo
pedido de justiça gratuita, em verdade, traduz mais uma tentativa de
manobra processual (formulação de reiterados pedidos de gratuidade
judiciária, pleitos referentes à diminuição do valor da causa), por parte da
embargante, para litigar em demanda complexa e com grande dimensão
patrimonial, mas sem alocar os custos financeiros do processo e,
principalmente, os riscos de litigar em juízo. Note-se:
'De proêmio, reforce-se, agora com mais elementos de cognição, aquilo
que já restou fundamentado em recurso anteriormente interposto: a
agravante busca, valendo-se de todo tipo de estratégia processual,
esquivar-se dos custos financeiros do processo, seja formulando
reiterados pedidos de gratuidade da justiça; seja tentando diminuir o
valor que ela própria atribuiu à causa. Ademais, trata-se de demanda
que gravita em torno de vultosa pretensão deduzida pela agravante, a
qual exigirá o custeio de novos valores durante a marcha processual
muito provavelmente, por exemplo, o pagamento de honorários
periciais compatíveis com a complexidade da causa, preparo recursal e
ônus sucumbenciais eventualmente etc de modo que a agravante não
pode ser beneficiada com mecanismos notadamente destinados aos
hipossuficientes, apenas, para a supressão dos riscos inerentes à
propositura de demandas complexas e financeiramente vultosas
perante Judiciário. O princípio do acesso à justiça, tão caro ao Estado
de Democrático de Direito, não pode ser invocado para a chancela de
irregularidades.'
Ademais, também restou fundamentado de forma clara, exaustiva, exauriente
e específica que, após análise dos documentos que a embargante entendeu
justificativos da demonstração de piora financeira e consequente deferimento
da benesse. Efetivamente, fundamentou-se que os documentos novos apenas
evidenciavam situação de dificuldade financeira (motivo insuficiente para a
concessão da gratuidade), destacando-se, inclusive, trechos do Balancete
relativo ao ano de 2024, os quais apresentavam dados incompatíveis com a
alegada situação de aptidão para a justiça gratuita.” (e-STJ
)
fl.262/263

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes,
quando já tiver encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, o que ocorreu no caso.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional. A este propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA54612551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:56:01
Código de Controle do Documento: 80a2cf54-5e70-4fdb-bfba-a010f2b1c80b

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

2. Da incidência da Súmula 7/STJ

Ultrapassada a preliminar de nulidade, observa-se que a pretensão recursal, no que
tange à comprovação da hipossuficiência, esbarra inevitavelmente no óbice da Súmula 7 desta
Corte.
O Tribunal de origem, ao proceder à análise do acervo fático-probatório, concluiu
que a documentação apresentada (e-STJ fls. 237) demonstrava pagamento de comissões e
despesas operacionais, cenário incompatível com a gratuidade de justiça.
Para rever tal conclusão e acolher a tese da recorrente de que houve "absoluto
esvaziamento patrimonial" e incapacidade de pagamento, seria imprescindível o reexame das
provas carreadas aos autos, notadamente os balanços e extratos mencionados. Tal providência é
vedada em sede de recurso especial.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aferição da condição
econômica da parte para fins de gratuidade de justiça demanda revolvimento de matéria fática (
:
Súmula 7/STJ)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA
SÚMULA 481/STJ.
QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO DO CDI COMO BASE PARA REAJUSTE
PERIÓDICO DE TAXAS DE JUROS FLUTUANTES. LEGALIDADE DA
PACTUAÇÃO. AGRAVOS CONHECIDOS. RECURSO ESPECIAL DA
EMBARGANTE DESPROVIDO. RECURSO ESPECIAL DA EMBARGADA
PROVIDO.
1. A concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica exige comprovação
robusta de hipossuficiência financeira, conforme a Súmula 481 do STJ. No
caso, o Tribunal de Justiça concluiu que a embargante não apresentou
elementos suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira.
Incidência das Súmulas 83 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54612551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:56:01
Código de Controle do Documento: 80a2cf54-5e70-4fdb-bfba-a010f2b1c80b

[...]
3. Agravos conhecidos para negar provimento ao recurso especial da
embargante e dar provimento ao recurso especial da embargada.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.662.374/SP,
julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.
7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N.
83 e 568 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo
nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a análise de mérito do recurso especial demandaria o
reexame de prova.
III. Razões de decidir
3. A presunção de hipossuficiência é relativa e não se aplica
automaticamente a pessoas jurídicas, que devem comprovar a precariedade
de sua situação financeira para obter o benefício da gratuidade de justiça.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e
568 do STJ).
6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados(arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. Para fins de concessão da justiça gratuita, há
presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui
condições de arcar com as despesas do processo, podendo o magistrado
indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada
hipossuficiência. 2. A concessão do benefício de gratuidade de justiça a
pessoa jurídica requer a comprovação da precariedade de sua situação
financeira, não havendo presunção de insuficiência de recursos. 3. O recurso
especial não admite reexame de provas, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 4. O
entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência
pacífica do STJ.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.979.803/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR
PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA
SÚMULA 481/STJ.
DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Segundo o disposto na
"faz jus ao benefício da justiça
Súmula 481/STJ,
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que não ficou demonstrada
a impossibilidade de a agravante pessoa jurídica arcar com os encargos
Documento eletrônico VDA54612551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:56:01
Código de Controle do Documento: 80a2cf54-5e70-4fdb-bfba-a010f2b1c80b

processuais. A alteração do acórdão implica reexame de provas, vedado pela
Súmula 7/STJ.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.771.823/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
25/4/2025.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1o, IV e VI, DO CPC E 47 DA
AUSÊNCIA
LEI N. 11.101/2005.
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.
PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. REVISÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 282 e 284
do STF e 7 do STJ.
2. A agravante sustenta a inaplicabilidade das Súmulas n. 282 do STF e 7 do
STJ, alegando que a questão foi devidamente delineada no acórdão recorrido
e que não há necessidade de reexame de elementos fáticos-probatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Nas razões do agravo interno, há duas questões em discussão: (i) saber se
a ausência de prequestionamento sobre os dispositivos legais apontados
como violados atrai a incidência da Súmula n. 282 do STF; (ii) saber se o
indeferimento da gratuidade de justiça, diante da ausência de prova de
hipossuficiência financeira pode ser afastado sem reexame do conjunto fático-
probatório dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
5. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica está
condicionada à efetiva demonstração da hipossuficiência financeira,
conforme a Súmula n. 481 do STJ.
6. Revisar as conclusões do Tribunal de origem sobre a ausência de prova
de hipossuficiência financeira encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.934.921/GO,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
24/11/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA
JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE
RECURSOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
SÚMULA 481/STJ.
REEXAME DE PROVAS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
FIRMADA PELOS RECORRENTES, PESSOAS FÍSICAS. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de
gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando
comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu
favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.
2. O Tribunal de origem reconheceu que não foi comprovada a alegada
insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais pela pessoa
jurídica, de modo que não é possível o deferimento do benefício de
gratuidade de justiça pleiteado.
Documento eletrônico VDA54612551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:56:01
Código de Controle do Documento: 80a2cf54-5e70-4fdb-bfba-a010f2b1c80b

3. No caso, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório.
4. Por outro lado, é assente o entendimento deste Sodalício de que a simples
declaração de pobreza, firmada por pessoa física, tem presunção juris
tantum, bastando, a princípio, o requerimento, sem necessária comprovação
prévia, para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária
gratuita. Precedentes.
5. Agravo interno parcialmente provido, para deferir o benefício da justiça
gratuita aos recorrentes pessoas físicas indicados.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.995.577/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
25/4/2022,
24/5/2022.

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça que
manteve o indeferimento de pedido de concessão de justiça gratuita em
agravo de instrumento, no âmbito dos embargos à execução, com base em
alegada insuficiência de recursos por parte dos recorrentes, pessoa jurídica e
seus representantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento foi
justificado e se foram atendidos os pressupostos para a concessão do
benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da
gratuidade de justiça se perfaz com a análise da condição econômico-
financeira do requerente.
4. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica requer a
comprovação de hipossuficiência, conforme a Súmula n. 481 do STJ.
5 A Corte a quo, ao analisar a situação patrimonial e financeira dos
recorrentes, concluiu pela inexistência de elementos que atestassem a
hipossuficiência financeira alegada.
6. O indeferimento do pedido de assistência judiciária pela instância de
origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte, atraindo a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso
especial quando o acórdão recorrido está alinhado com a orientação do
Tribunal.
7. A análise da condição econômico-financeira foi realizada com base nos
elementos dos autos, não sendo possível, em sede de recurso especial,
reexaminar o conjunto fático-probatório.
8. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação
do dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.204.629/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO
SÚMULA 182/STJ.
DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO
DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA.
INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando
de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris
Documento eletrônico VDA54612551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:56:01
Código de Controle do Documento: 80a2cf54-5e70-4fdb-bfba-a010f2b1c80b

tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja
concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser
indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos
acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade
jurídica (
§§ 2o e 3o).
CPC/2015, art. 99,
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é
possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira,
inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (
§ 3o).
CPC/2015, art. 99,
3. O eg. Tribunal a quo não concedeu o benefício de assistência judiciária
gratuita, sob o entendimento de que não foram evidenciados os motivos
configuradores da hipossuficiência. Nesse contexto, considerando as
circunstâncias do caso concreto, tem-se que a pretensão de alterar tal
entendimento, a fim de reconhecer a hipossuficiência dos agravantes,
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo para
não conhecer do recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.983.350/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2022,
25/4/2022.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO
DO
ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTADO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA DIFICULDADE FINANCEIRA
PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. INDEFERIMENTO.
ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
[...]
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está
condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito da Súmula
481 deste Superior Tribunal.
4. No caso, o col. Tribunal a quo, à luz dos princípios da livre apreciação da
prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise
soberana do contexto fático-probatório dos autos, asseverou que a empresa
ora recorrente não comprovou sua incapacidade financeira de arcar com as
despesas do processo.
5. A alteração das premissas fáticas firmadas pelo col. Tribunal a quo,
quanto à comprovação ou não da dificuldade financeira de a pessoa
jurídica arcar com o pagamento das despesas processuais, tal como
propugnada, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fática e
probatória dos autos, providência vedada no recurso especial pela Súmula 7
do STJ.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.529.915/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
18/5/2020.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO
DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO
ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem
pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do
Documento eletrônico VDA54612551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:56:01
Código de Controle do Documento: 80a2cf54-5e70-4fdb-bfba-a010f2b1c80b

processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de
justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. No caso, o Tribunal Estadual, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita
assentando que os documentos carreados aos autos eram incompatíveis com
a pretensão de litigar sob o pálio da justiça gratuita.
3. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão
recorrido demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que é
defeso na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ,
o apelo nobre encontra óbice na
aplicável tanto pela alínea a
Súmula 83/STJ,
como pela alínea c do permissivo constitucional.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.939.554/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
9/12/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELO
TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA DIFICULDADE
FINANCEIRA
PARA
PAGAMENTO
DAS
CUSTAS
JUDICIAIS.
PARCELAMENTO
DAS
CUSTAS.
INDEFERIMENTO.
REEXAME.
INVIABILIDADE. ÓBICE DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso
especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o
apelo nobre.
2. A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal supostamente
violada impede a abertura da instância especial, nos termos da
Súmula 284/STF.
3. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias
que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem
atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ.
CPC/2015
4. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem
pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do
processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de
justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente. Precedentes.
5. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está
condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito da Súmula
481 deste Superior Tribunal.
6. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e
financeira dos recorrentes, concluíram haver elementos suficientes para
afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício
da justiça gratuita, bem como o parcelamento das custas. Nesse contexto, a
alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria
o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via
estreita do recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.858.982/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/9/2021,
3/11/2021.
Documento eletrônico VDA54612551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:56:01
Código de Controle do Documento: 80a2cf54-5e70-4fdb-bfba-a010f2b1c80b

3. Do Dissídio Jurisprudencial

Pelas mesmas razões, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, uma
vez que a tese sustentada esbarra no reexame de provas, o que impede a comparação analítica
entre os arestos. Ademais, a incidência da
sobre a questão de fundo inviabiliza o
Súmula 7/STJ
conhecimento do recurso pela alínea "c".
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54612551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:56:01
Código de Controle do Documento: 80a2cf54-5e70-4fdb-bfba-a010f2b1c80b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.943.977 / SP
Número Registro: 2025/0186263-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00411941420228260000 10323553720228260564 20536598420238260000 22739829220248260000
411941420228260000 41194142022826000010323553720228260564
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DATT - SOLUCOES PARA O SETOR AUTOMOTIVO LTDA
ADVOGADO
: WILLYS VILAS BOAS JUNIOR - MG098974
AGRAVADO
: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
ADVOGADOS : LUIZ VIRGÍLIO PIMENTA PENTEADO MANENTE - SP104160
LUCIANA BAZAN MARTINS BISETTI - SP315358
JONATHAN PORFIRIO FARIA - SP415462
LUCIANO KRYBUS SCARPINELLA BUENO - SP508013
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - AGÊNCIA
E DISTRIBUIÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54846475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:52
Código de Controle do Documento: 58980591-278b-4f01-b526-a464ee4a14e3

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:52
Código de Controle do Documento: 58980591-278b-4f01-b526-a464ee4a14e3